Tribunal: STF
Processo: RE 1354659
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDOS. BEM DA UNIÃO. IMÓVEL APENAS PARCIALMENTE INSERIDO EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DESSA ÁREA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSALVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DEMARCAÇÃO DA LPM/1831 PARA O LOCAL.



    1. Não deve ser modificada a sentença quanto ao reconhecimento de sucumbência recíproca, visto que, por sinal, os autores obtiveram a aquisição de maior parte da área que pretendem ver-lhes usucapida.



    2. Descabida a ressalva pretendida pela União quanto à ausência de demarcação da linha de preamar média (LPM/1831) para o local onde se encontra o imóvel objeto da ação de usucapião, eis que a delimitação da área onde se encontra o imóvel se deu por perícia judicial, com observação, inclusive, de orientação normativa da própria Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião visando à obtenção de declaração de aquisição originária de propriedade de um imóvel localizado na cidade de Jaguaruna/SC, na localidade de Riacho Francisco, com área de 159.786,27m².



    O magistrado a quo entendeu pela possibilidade de aquisição parcial da área que pretendem os autores ver-lhes usucapida, na medida em que parte da área estaria localizada dentro de terreno de marinha e acrescidos de marinha.



    Quanto ao primeiro ponto de impugnação da União, em face da consideração pelo magistrado de Origem da ocorrência de sucumbência recíproca, entendo que não há de ser alterada a sentença, porquanto a parte autora adquiriu, na realidade, a maior parte da área que originalmente pretendiam adquirir através de sua usucapião. Assim, creio que a distribuição dos ônus sucumbenciais pode ter sido até mesmo desfavorável em relação aos autores e não em relação a União. Não houve recurso dos autores quanto ao ponto contudo, e não cabe reformar a decisão, como é sabido, de forma contrária aos interesses da União.



    Rejeitada a impugnação da União quanto ao ponto por conseguinte.



    Quanto ao segundo ponto de impugnação da União, acerca de não ter constado na sentença ressalva quanto à demarcação dos terrenos de marinha em função da LPM/1831 que ainda não teria sido demarcada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU/SC), também não há como ser acolhido. Isso porque a definição da área que estaria e da área que não estaria dentro de terreno de marinha e seus acrescidos se deu por perícia judicial (evento 138 dos autos originários), que levou em conta orientação normativa da própria SPU (que inclusive a União apontou e indicou como correta a utilização dessa orientação pelo expert em sua petição juntada no evento 149 dos autos originários), e perícia essa da qual a União pode se manifestar amplamente nos autos. A União ofertou quesitos ao Sr. Perito inclusive (evento 84 dos autos originários). 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente